Tribunal: TJDFT
Processo: 0736684-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0736684-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO JOSE DE PAIVA NETTO, RADIO BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FUNDACAO JOSE DE PAIVA NETTO e RADIO BRASILIA LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ajuizada por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, indeferiu o pedido de realização de nova audiência, “pois, nos termos do artigo 5o da Portaria Conjunta 52/2020 do TJDFT, a responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para Atos Processuais é exclusiva dos advogados, partes e testemunhas. Ademias, o documento de ID 103185022 demonstra que no horário da realização da audiência não havia instabilidade na rede da Companhia Telefônica VIVO”. Nas razões do agravo, de início, os recorrentes defendem o cabimento do recurso, tendo em vista o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, que vem mitigando o rol das hipóteses de cabimento do recurso previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, em situações que possam causar prejuízo à parte agravante. No mais, em apertada síntese, explicam que pleitearam a oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento, contudo, por indisponibilidade da operadora Vivo S/A na região, não conseguiram se fazer presentes no ato solene realizado por videoconferência. Afirmam que todos os aparelhos telefônicos, celulares e internet são vinculados à referida operadora, e que a instabilidade durou até às 15h40, o que teria impedido qualquer contato das partes, testemunhas e procuradores com o Juízo. Entendem que devem ser observadas as garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal, nos termos do que dispõem os artigos 4o e 5o da Resolução n. 329 de 30/07/2020. Sustentam que, ao contrário do que menciona o Juízo, na decisão agravada, ficou comprovado, por meio de documentos, que a rede da Vivo S/A estava indisponível no dia e horário da audiência. Defendem o direito de produzir a prova e que as audiências virtuais não podem servir como forma de obstaculizar o exercício de direitos constitucionalmente garantidos. Requerem a concessão de liminar, por entenderem que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de impedir a conclusão do feito e obstaculizar a prolação de sentença, sem que tenha sido realizada a audiência para oitiva das testemunhas. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para que seja determinada a reabertura da instrução. Preparo regular (id 30776065 e 30776066). É o relatório. Decido. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o recurso era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o agravo de instrumento passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. Neste sentido, a decisão ora agravada, que indeferiu o pedido de realização de nova audiência, não está inserida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo. No caso em exame, nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (Tema n. 988) poderia socorrer os agravantes, afinal, não se vislumbra urgência capaz de mitigar a taxatividade deste rol. Com efeito, como a decisão que indefere a produção de provas não pode ser impugnada por meio do agravo de instrumento, não estará acobertada pela preclusão, ficando resguardada à parte a possibilidade de suscitar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do que dispõe o art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil. Portanto, em atenção ao disposto no art. 1015 do CPC, não se pode discutir, em sede de agravo de instrumento, o indeferimento de nova audiência para produção de prova oral, devidamente justificado pelo Juízo, em sede de ação ordinária, na qual se aplica a regra de recorribilidade das decisões interlocutórias prevista no caput e incisos do referido artigo. Nossa Corte já se posicionou sobre a questão. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. -O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. -O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). -Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. -AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1374911, 07103864720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO ARTIGO 1.015 DO CPC. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. 1. Inexiste previsão legal para admissão do agravo de instrumento para reformar a decisão que protrai a análise da necessidade de perícia técnica, também não sendo caso de aplicação da taxatividade mitigada para admitir-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), sendo certo que a decisão proferida não ostenta prejuízo ao agravante. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Decisão liminar revogada. (Acórdão 1377238, 07174033720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator